Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES. CRIME CONTINUADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTÁVEIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 444 DO STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL E PELA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM
1 O registro de passagem por crimes, sem que haja sentença penal condenatória transitada em julgado, não constitui motivo para sustentar a análise desfavorável dos antecedentes criminais. Inteligência da Súmula 444 do STJ.
2. Quando configurado simultaneamente o concurso formal de crimes e a continuidade delitiva, incide-se apenas o aumento correspondente ao crime continuado
3. Recurso conhecido e provido.